Tribunal: CARF
Processo: 10380.010976/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.010976/2009-63
ACÓRDÃO
2001-007.132 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOLANGE DE CASTRO ALMEIDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO ANUAL DE
RENDIMENTOS FORNECIDA PELA IMOBILIÁRIA. PROCEDÊNCIA.
Uma vez comprovada a retenção do imposto, pode o contribuinte proceder
à sua compensação na declaração de ajuste anual, ainda que a fonte
pagadora não tenha procedido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de
Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito(Presidente).

Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.132 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.010976/2009-63
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 21/26, relativo ao ano-
calendário de 2006, exercício de 2007, para formalização de exigência e cobrança
de crédito tributário no valor total de R$ 7.447,17, incluindo multa de ofício,
multa e juros de mora.
As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 23/24, foram:
Dedução Indevida de Incentivo
Regularmente intimado a comprovar o valor deduzido a titulo de Dedução de
Incentivo, . O contribuinte não atendeu A Intimação até apresente data.
Em decorrência do não atendimento da intimação, foi glosa0o o valor de R$
3.410,00, indevidamente 'deduzido a titulo de Dedução de Incentivo,
correspondente à diferença entre o valor declarado R$ 3.410,00, e o valor das
doações informadas em Declaração de Beneficio Fiscal – DBF pelas entidades
beneficiárias das doações, para o titular e/ou dependentes R$ 0,00.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a titulo de Imposto
de Renda Retido na Fonte, o contribuinte não atendeu a Intimação ate a presente
data.
Em decorrência do não atendimento da intimação, foi glosado o valor de RS
12.129.42, indevidamente compensado a titulo de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), correspondente a diferença entre o valor declarado e o total de IRRF
informado pelas fontes pagadoras em Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte (Dirf), para o titular e/ou dependentes, conforme discriminado abaixo:
Fiduccia Incorporadora Ltda – IRRF – R$ 12.129,42
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se
detalhados às fls. 23/26.
Dessa alteração restou modificado o imposto a restituir declarado no valor de R$
10.809,52 para saldo de imposto a pagar no valor de R$ 4.729,90.
Inconformada com a exigência, a qual tomou ciência em 28/07/2009, fl. 27, a
contribuinte apresentou impugnação em 27/08/2009, fl. 02, com as alegações a
seguir parcialmente transcritas:
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.132 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.010976/2009-63
3
“(...),
A requerente apresentou sua Declaração de Rendimentos no exercício de 2007
ano-base de 2006 na qual incluiu rendimentos de alugueis recebidos da sociedade
comercial Fiduccia Incorporadora Ltda.no valor de R$ 58.948,90( cinqüenta e oito
mil, novecentos e quarenta e oito reais, noventa centavos) tendo sido retido na
fonte a importância de R$ 12.129,42( doze mil cento e vinte e nove reais ,
quarenta e dois centavos)
Na declaração de Germano Francisco de Almeida, portador do CPF 002.668.763-
15 seu cônjuge constou os mesmos rendimentos e a retenção na fonte do
imposto de renda, correspondente a 50% dos rendimentos dos alugueis, portanto
não houve omissão de declaração de rendimentos no exercício de 2006.
Tendo em vista que o regime do casamento de Germano Francisco de Almeida
com Solange de Castro Almeida é o da comunhão universal de bens, podendo os
rendimentos serem declarados em separado em partes iguais para cada um deles,
sem que haja qualquer lesão à legislação do imposto de renda.
Em face do exposto requeremos que a notificação de lançamento, acima
identificada, seja julgada improcedente na parte que se refere aos rendimentos
de alugueis, no que tange a parte dos incentivos fiscais nada temos a contestar.
Nesta oportunidade juntamos cópias da certidão de casamento, das declarações
de rendas , da notificação de lançamento para instruir o presente pedido”
Aos autos o contribuinte anexou os documentos de fls. 03/20.
É o Relatório.
A decisão da DRJ manteve o lançamento do crédito tributário exigido, no seguinte
sentido:
Da matéria não impugnada
Cuida o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2006, exercício 2007, relativo às infrações
de compensação indevida com imposto de renda retido na fonte, deduções
indevidas com Incentivo.
Em sua defesa a interessado alega que não houve omissão de rendimentos,
incluiu em sua declaração 50% dos alugueis recebidos da Fiduccia Incorporadora,
assim como 50% do IRRF, e seu cônjuge informou os outros 50% tanto dos
rendimentos quanto do IRRF. Aduz, ainda, que com relação a parte do
lançamento da glosa dos incentivos nada tem a contestar.
Observa-se que em momento algum a contribuinte contestou a infração de
dedução indevida com incentivo no valor de R$ 3.410,00, fl. 23.
Deve-se, portanto, observar o que estabelece o art. 17 do Decreto no 70.235, de
1972, com a redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de
1997, o qual determina que:
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.132 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.010976/2009-63
4
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Desse modo, considera-se não impugnada a parte da presente notificação,
referente a infração de dedução indevida com incentivo no valor de R$ 3.410,00,
fl. 23, já que a contribuinte em momento algum, contestou o lançamento.
Do mérito
Em sua defesa a interessada alega que não houve omissão de rendimentos,
incluiu em sua declaração 50% dos alugueis recebidos da Fiduccia Incorporadora,
assim como 50% do IRRF, e seu cônjuge informou os outros 50% tanto dos
rendimentos quanto do IRRF.
compensação do imposto de renda retido na fonte
Com relação a glosa do imposto de renda retido na fonte – IRRF, no valor de R$
12.129,42, a contribuinte não anexou aos autos nenhum documento que
comprovasse a retenção do imposto de renda glosado.
E, em sua impugnação, a interessada alega, somente, que não houve omissão de
rendimentos, incluiu em sua declaração 50% dos alugueis recebidos da Fiduccia
Incorporadora, assim como 50% do IRRF, e seu cônjuge informou os outros 50%
tanto dos rendimentos quanto do IRRF.
Nesse aspecto, também, é oportuno examinar o que estabelece o Decreto n°
70.235, de 1972, no que diz respeito à apresentação de provas na impugnação:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. (...)
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos.(Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Acrescido pelo art. 67 da Lei no 9.532/1997)
É na fase da impugnação que o autuado tem a oportunidade de apresentar os
esclarecimentos que julgar necessários e os documentos que comprovem suas
alegações a fim de ser proferida, apreciando-se todos os seus argumentos e
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.132 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.010976/2009-63
5
provas e à luz da legislação tributária, a decisão de primeira instância
administrativa.
Como se vê, o contribuinte deve juntar à sua impugnação os documentos que
fundamentam suas alegações.
E o julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida
hierarquização dos meios de prova, podendo estabelecer sua convicção a partir
do cotejamento de elementos de variada ordem - desde que estejam estes, por
óbvio, devidamente juntados ao processo.
Também é oportuno citar o art. 333 do Código de Processo Civil:
Art. 333 O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.
Conclui-se, portanto, que o ônus da prova recai sobre aquele que aproveita o
reconhecimento do fato.
Não há, pois, como acolher o argumento da defesa, dada a falta de elemento
probante que lhe dê sustentação.
Dessa forma, é de se considerar que a contribuinte não logrou comprovar as suas
alegações, não merecendo reparo o feito fiscal.
Da conclusão
Assim, VOTO no sentido de considerar matéria não impugnada da parte referente
a infração de dedução indevida com incentivo no valor de R$ 3.410,00, fl. 23, e
por julgar IMPROCEDENTE a impugnação, considerando devido o credito
tributário constante da presente Notificação de Lançamento.
O valor de R$ 1.037,94 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – SUPLEMENTAR
(2904 – sujeito a multa de ofício), fl. 21, refere-se a parte do lançamento não
impugnada.
Cientificado da decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese,
que o documento fornecido pela imobiliária denominado “Declaração de Rendimentos para
Imposto de Renda” do ano calendário de 2006 faz prova da retenção de imposto de renda sobre
rendimentos de aluguéis por ela recebidos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.132 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.010976/2009-63
6
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Mérito
A contribuinte, ora Recorrente, alega que foi retido o imposto sobre a renda
relativo aos aluguéis por ela recebidos no ano calendário de 2006. Juntou aos autos documento
fornecido pela imobiliária A PREDIAL Adm. Cearense de Bens Imóveis Ltda. denominado
“Declaração de Rendimentos para Imposto de Renda” no qual consta os valores recebidos,
descontados o imposto de renda supostamente retido e recolhido sobre os aluguéis, bem como a
taxa de administração devida à própria imobiliária que administra as locações.
No caso em questão, apesar de não ter sido apresentada a DIRF e os DARFs do
efetivo recolhimento do imposto de renda, foram apresentados pela Recorrente documentos
emitidos pela administradora do imóvel que, de forma pormenorizada, indica os valores mensais
correspondentes ao aluguel, comissão, imposto de renda retido e, por fim, valor líquido recebido
pelo locador.
Assim, entendo que a Recorrente comprovou mediante outros meios de prova que
o imposto de renda sobre os aluguéis recebidos por ela foi efetivamente retido. Nesse sentido, a
Recorrente não pode ser penalizado pelo fato de que a empresa locatária não cumpriu
corretamente com as suas obrigações tributárias, sejam principais ou acessórias. Nesse sentido
são alguns julgados deste Conselho:
“(...) Assim, em que pese ser o recorrente o locador proprietário do imóvel, certo é
que cabia à Prodomo Administradora de Imóveis S.A o recebimento do valor
pactuado, o que demonstra ser plausível a inexistência de documentação emitida
pela fonte pagadora (Pop Man Ind. de Confecções Ltda.) em favor do recorrente.
Entretanto, como já narrado, foi acostada a “Declaração de Rendimentos Anual em
Reais”, emitida pela administradora do imóvel, que, de forma pormenorizada, indica
os valores mensais correspondentes ao aluguel, taxa de administração, IRRF,
condomínio, seguro, IPTU e aluguel líquido – cf. fls. 11 e 29. Portanto, malgrado
inexista DIRF da fonte pagadora, a comprovação da retenção do imposto de renda
pode ser feita mediante outros meios de prova.” (Acórdão no 2202¬004.923 -2a
Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 18 de janeiro de 2019)

“(...) De acordo com o artigo acima transcrito, a dedução do imposto sobre a renda
retido pela fonte pagadora poderá ser realizada se o contribuinte tiver comprovante
emitido pela fonte, em seu nome. Conforme se verifica pela documentação trazida
aos autos, desde a impugnação o contribuinte juntou o comprovante de
rendimentos pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (fls. 10). Sendo
assim, o fato da fonte pagadora, eventualmente, não ter feito o recolhimento dos
valores retido ou não ter apresentado DIRF relativa às mencionadas retenções não
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.132 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.010976/2009-63
7
pode ser causa de indeferimento das deduções pretendidas” (Acórdão no
2202004.509 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 06 de junho de 2018).

“(...) O argumento utilizado pela DRJ para não acatar as deduções dos valores de
IRRF acima foi de que os documentos emitidos pela fonte pagadora divergem do
valor do imposto informado pela contribuinte como retido pelas fontes pagadoras, e
não foram anexados documentos que comprovassem o efetivo recebimento pela
contribuinte dos valores de aluguéis constantes nos recibos acostados já com o
desconto do imposto retido na fonte. A Contribuinte não pode ser penalizada pelo
fato de as empresas locatárias não terem cumprido corretamente com as suas
obrigações tributárias, seja principais ou acessórias. Entendo que a decisão da DRJ
não está correta, pois se observa que a Contribuinte trouxe documentos que
comprovam as suas alegações, relativas às locações de sua propriedade, tendo
apresentado contrato de locação com as fontes pagadoras, além de ter declarado
em sua Declaração de Ajuste Anual as correspondentes receitas de aluguéis. A
Contribuinte também apresentou os recibos dos recebimentos dos aluguéis das
empresas locatárias, referentes ao anocalendário de 2005. Às fls. 28/33 encontram-
se os recibos relativos aos recebimentos da empresa Iron Muscle Academia Ltda.,
onde se pode constatar a retenção na fonte do IRRF. Os recibos referentes aos
recebimentos da empresa Golden Gol encontramse às fls. 35/40 e os da empresa
Patridany estão às fls. 62/67, os quais demonstram os valores retidos de imposto de
renda” (Acórdão no 2202003.515 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 17
de agosto de 2016).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 78
DF CARF MF
Original